Tribunal: TJDFT
Processo: 0008846-57.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008846-57.2016.8.07.0007 RECORRENTE: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA RECORRIDA: SÔNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REQUISITO PREENCHIDO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NA PLANTA. ATRASO. CULPA DA PROMINTENTE VENDEDORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. Haverá omissão quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Contudo, isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adota para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. 2. O fato de a apelante ter reproduzido praticamente os argumentos lançados na contestação, por si só, não caracteriza ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, mormente porque manifestou, claramente, sobre os pontos que pretendia enfrentar em sede de apelação. 3. A promitente compradora, somente a partir do momento de assinatura do contrato, tomou ciência acerca parcelas vincendas que teria de arcar, inexistindo qualquer disposição contratual no sentido de assumir débitos com vencimento retroativo à data da cessão de direitos. Não lhe pode ser atribuída responsabilidade pelo adimplemento de prestação advinda de vínculo jurídico pretérito, o qual foi estabelecido entre a construtora e o antigo adquirente do imóvel. 4. A comprovação do inadimplemento contratual, pela construtora, impõe o deve de indenizar, nos termos do art. 475 do Código Civil, visto que o prejuízo restou comprovado. O imóvel não foi entregue à autora e, igualmente, o prazo para tanto foi extrapolado para além do limite contratual. Constatada a conduta ilícita e a quebra de confiança na lealdade contratual entre as partes, o dever de reparação figura-se como medida impositiva. 5. A Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça orienta que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador. 6. A falta de cláusula penal compensatória, pré-fixada contra a promitente vendedora do imóvel, impõe a inversão da multa cominada tão apenas em prejuízo do consumidor. O percentual de dez por cento (10%) sobre os valores pagos revela-se justo e razoável diante das peculiaridades do caso concreto e, simultaneamente, atende aos pressupostos de indenização pela ruptura do contrato em razão do atraso na entrega do imóvel (inadimplemento). 7. A cláusula penal compensatória tem como escopo a reparação dos prejuízos advindos da impossibilidade de fruição do imóvel na data aprazada. A incidência simultânea da cláusula penal compensatória e da indenização por lucros cessantes redunda em bis in idem, acarretando dupla penalização pelo mesmo fato, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 8. A demora da construtora na entrega da unidade imobiliária, embora acarrete desconforto e alterações no cotidiano, não dá ensejo à indenização por danos morais, pois tal fato se situa no contexto dos aborrecimentos a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais provenientes da vida em sociedade. Inexiste nos autos qualquer evidência de que houve extrema e cabal violação dos direitos da personalidade da promitente compradora. 9. Apelação da parte ré desprovida. 10. Apelação da autora parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e § 1o, incisos I e IV, 1.013, caput, § 1o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 373, inciso I, do CPC, 476 do Código Civil e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por impossibilidade da produção de prova, entendendo que caberia à ora recorrida o ônus de comprovar o seu direito. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161 (ID 38280271). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 489, inciso II, e § 1o, incisos I e IV, 1.013, caput, § 1o, e 1.022, inciso II, todos do CPC, porquanto já decidiu o STJ que “Inexiste afronta à prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/10/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 1.947.755/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/8/2022. Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio aos artigos 373, inciso I, do CPC, 476 do CC e 6o, inciso VIII, do CDC, porquanto restou assentado no acórdão vergastado: “A autora reconhece, desde antes da sentença, que podem existir valores em aberto, com vencimento posterior à data de assinatura do contrato de compra e venda, porém sustenta que a construtora concordou em acrescentar o somatório dos débitos pendentes com a parcela de chaves, a ser paga no momento de finalização das obras. Nesse cenário, a autora requereu a produção de prova testemunhal, o que lhe foi negado, entretanto a 5a Turma Cível desta Corte deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 0715315-65.2017.8.07.0000 para determinar a inversão do ônus da prova (id 20348975). A construtora não logrou êxito em comprovar que a eventual inadimplência da autora seria justo motivo para a resolução do contrato. Não há notícia nos autos, inclusive, de que a promitente vendedora tenha devolvido as quantias pagas pela autora, tendo em vista a pretensa falta de pagamento das parcelas contratuais. Não há elementos probatórios, ainda que indiciários, que viabilizem uma conclusão contrária à alegação da autora de que a quitação das parcelas em aberto seria postergada para o instante de pagamento da parcela de chaves. O ônus da prova, na presente controvérsia, milita contra a construtora” (ID 37566212). Assim, rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161 (ID 38280271). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027